Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-32.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700029-32.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANUTTY ASSIS LINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência para que o “requerido suspensa (sic) o protesto em nome da parte autora, relacionado ao veículo placa JIA5510 HYUNDAY I30 e atinente aos débitos administrativos e tributários anteriores ao dia 18/03/2022, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa”. O agravante sustenta que a responsabilidade tributária recai sobre o atual proprietário do bem, independentemente da data de ocorrência do fato gerador. Decido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, em exame de cognição sumária, não estão configurados os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado. Com efeito, arrematado o bem em hasta pública, inexiste responsabilidade tributária do arrematante quanto aos períodos anteriores à realização da solenidade, porquanto os débitos tributários sub-rogam-se no preço do bem, nos termos do previsto no parágrafo único do art. 130 do CTN, ante a inexistência de relação jurídica entre o arrematante e o antigo proprietário do bem. Nesse contexto, evidenciado que o protesto em nome do agravado refere-se a débitos administrativos e tributários anteriores à data da aquisição originária do bem pelo arrematante, não se vislumbra a probabilidade do direito do agravante. Outrossim, conforme apontado pelo juízo de origem, foi determinado que o DETRAN providenciasse a desvinculação de todas as todas as restrições incidentes sobre o veículo, anteriores à arrematação. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006